Tribunal: TJSP
Processo: 0027475-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027475-33.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ANDRE LUIS DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por André Luís dos Santos
Ferreira (ou André Luís Ferreira dos Santos), em causa própria. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027475-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.702
2
Habeas Corpus no 0027475-33.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente/Impetrante: André Luís dos Santos Ferreira (ou André
Luís Ferreira dos Santos)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Criminal
Central
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.702
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE/IMPETRANTE, DIANTE
DA PANDEMIA DA COVID-19.
SITUAÇÃO EM QUE O BENEFÍCIO AQUI
REQUERIDO
NÃO
FOI
OBJETO
DE
APRECIAÇÃO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL A MATÉRIA
NÃO PODE SER ANALISADA, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, E DE VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 663, DO
CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por André
Luís dos Santos Ferreira (ou André Luís Ferreira dos Santos), em causa
própria, apontando o MM. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027475-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.702
3
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, alegando que integra o grupo de risco, posto que tem 34 anos de
idade, é portador de “bronquiti asmática, anemia e TB” (fl. 02), razão
pela qual faz jus a prisão domiciliar, a fim de ser evitada a sua
contaminação pelo novo coronavírus (fls. 02/05). Conclui pleiteando a
concessão da ordem para que lhe seja deferida prisão domiciliar (fls.
02/05).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Inicialmente há que se ressaltar que a impetração não
está instruída.
E, no mais, não se vislumbra constrangimento ilegal a
ser reparado por esta via, na medida em que sequer foi pleiteada prisão
domiciliar, em sede de Juízo de próprio, daí porque a matéria não há que
ser apreciada por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de
Instância, e de desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027475-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.702
4
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por André Luís dos Santos Ferreira (ou André Luís Ferreira dos
Santos), em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR